Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. FILHO MENOR. COVID-19. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente integra organização criminosa voltada à prática de estelionato contra servidores públicos aposentados e desde o decreto preventivo, ocorrido em 21/7/2020, não foi localizado.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado a imprescindibilidade do genitor aos cuidados do menor.
IV - Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantida a prisão cautelar.
V - Ordem denegada.